Tribunal: TJSP
Processo: 1037487-65.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MECÂNICO PESADO – LESÃO NA COLUNA – SEQUELAS DE ACIDENTE TÍPICO - DÚVIDAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA E DO NEXO CAUSAL - NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA A APURAÇÃO DEVIDA.

Julgamento convertido em diligência.